Tribunal: STF
Processo: RHC 263137
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 1.030.418/PR.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal.



    Alega-se, em síntese, a nulidade do procedimento de colheita das provas orais na audiência de instrução e julgamento, tendo sido violados os princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Ao final, requer-se:



    “a) Reformar integralmente a r. decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n.º 1.030.418/PR pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 



    b) Consequentemente, conceder a ordem de habeas corpus originariamente impetrada, para reconhecer e declarar a nulidade absoluta do processo criminal n.º 0000005-46.2013.8.16.0066, a partir da audiência de instrução e julgamento, inclusive, por flagrante e insanável violação aos artigos 155 e 204 do Código de Processo Penal e, primordialmente, aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88); 



    c) Como decorrência lógica do reconhecimento da nulidade, anular a r. sentença condenatória e todos os atos processuais subsequentes, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de TAIDE COSTA VASCONCELOS, para que seja restituído à sua plena liberdade, como medida da mais lídima e imperiosa JUSTIÇA.”



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. FALTA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 204 DO CPP. INOCORRÊNCIA. LEITURA DE DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS EM JUÍZO PELA ACUSAÇÃO. ASSEGURAMENTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Analisando os autos, verifica-se que não deve ser conhecido o writ, e isto por mais de uma razão. 



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se a alegada nulidade não resultar prejuízo para as partes. Isto é, um ato processual só será anulado se ficar demonstrado que causou efetivo prejuízo à parte. A simples existência de um vício formal, por si só, não basta para invalidar o ato. Assim, prima-se pela estabilidade e economia processual. 



    Segundo entendimento consolidado nesta Corte, a simples leitura, em juízo, de declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitorial não enseja nulidade processual. Isso porque, durante a audiência, é assegurado às partes o pleno exercício do contraditório, com a possibilidade de formular perguntas e explorar os elementos trazidos aos autos, permitindo o adequado esclarecimento da dinâmica dos fatos. 



    A propósito:



    (...)



    No caso em análise, não há que se falar em ilegalidade no acórdão atacado, que registrou expressamente que os depoimentos prestados pela vítima, pela genitora e pelas demais informantes não se limitaram à simples reprodução das declarações colhidas na fase investigatória. Ademais, consta que a defesa não apresentou qualquer objeção à leitura de trechos do inquérito durante a audiência e, sobretudo, não demonstrou prejuízo concreto ao réu ou ao regular desenvolvimento do processo em razão dessa circunstância. 



    De outro lado, caberia à defesa arguir a suposta nulidade na primeira oportunidade em que pôde se manifestar nos autos, e não anos depois, em revisão criminal. 



    A propósito:



    (...)



    De mais a mais, esta Corte Superior rejeita a atitude da defesa que deixa de impugnar imediatamente um vício processual, mesmo tendo ciência dele, com o intuito de utilizá-lo posteriormente de forma estratégica e conveniente. Essa prática não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, que se fundamenta no princípio da boa-fé processual, exigindo lealdade e transparência de todos os agentes envolvidos no processo. 



    Por todos:



    (...)



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus .”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente